Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737844-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEW HOUSE DECORACOES LTDA AGRAVADO: RETA MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de ação constitutiva negativa com pedido de resolução de contrato movida por Grafeno Consultoria Vendas e Serviços EIRELI. Por meio da petição de ID 65832448, noticia-se o falecimento do sócio administrador da agravante, acostando a certidão de óbito (ID65832449). O falecimento do autor/agravante acarreta a suspensão do processo, devendo ser adotado o seguinte procedimento: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Desse modo, determino a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, a fim de ocorra a regularização da representação legal da empresa. Transcorrido o prazo sem manifestação, ou promovida a habilitação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator